Tribunal: TJBA
Processo: 8006544-90.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006544-90.2022.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA AUXILIADORA DE SOUZA Advogado(s): FLAVIO HENRIQUE MAGALHAES LIMA, JOSE AUGUSTO DE ANDRADE FILHO APELADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTABILIZADA. MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DIREITO ASSEGURADO PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. DISTINÇÃO ENTRE ESTABILIDADE E EFETIVIDADE. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal aposentada, visando à conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas ao longo do vínculo funcional. 2. A autora foi admitida em 1982, sob regime celetista, sem concurso público, e aposentou-se em 2010, sendo afastada das funções somente em 2021. 3. O juízo de origem entendeu que, por não ter sido admitida mediante concurso público, a servidora não faria jus aos benefícios previstos para cargos efetivos, como a licença-prêmio, julgando improcedente o pedido. 4. A parte autora interpôs apelação, sustentando o direito à conversão das licenças não gozadas em indenização pecuniária, com fundamento na legislação municipal, no reconhecimento administrativo anterior do benefício, e na vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. Definir se a servidora estabilizada, admitida antes da Constituição Federal de 1988 e sem concurso público, faz jus ao direito à licença-prêmio previsto na legislação municipal, bem como determinar se é devida a conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A autora adquiriu estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT, em razão de ter mais de cinco anos de serviço contínuo antes da promulgação da CF/1988, o que lhe confere vínculo funcional de natureza estatutária, embora sem a condição de efetiva. 7. A legislação municipal (Leis nº 188/1971 e nº 1.207/2011) reconhece expressamente o direito à licença-prêmio aos profissionais do magistério, sem distinção entre servidores efetivos e estabilizados, assegurando o benefício após cada quinquênio de exercício. 8. A Administração Municipal reconheceu o direito da servidora à licença-prêmio durante o vínculo ativo, tendo-lhe concedido ao menos um período, o que caracteriza legítima expectativa de direito e impede posterior recusa com base em distinção entre efetividade e estabilidade. 9. Os precedentes do STF sobre a vedação ao reenquadramento de servidores não concursados (Tema 1.157) não se aplicam ao caso, que versa sobre benefício de natureza remuneratória previsto em legislação vigente, não sendo exclusivo de servidores efetivos. 10. A conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada é admitida pela jurisprudência consolidada do STF (Tema 635) e do STJ (Tema 1.086), que vedam o enriquecimento sem causa da Administração Pública, especialmente quando o servidor permaneceu em exercício, impedido de gozar os benefícios. 11. A prescrição quinquenal não se configura, pois o termo inicial do prazo é a data do efetivo afastamento da servidora (06/04/2021), e a ação foi ajuizada em 07/11/2022, dentro do prazo legal. 12. A base de cálculo da conversão deve corresponder à última remuneração percebida pela servidora em atividade, conforme interpretação da legislação local e precedentes do TJBA e TJRN, assegurando justa compensação pelo serviço prestado. IV. DISPOSITIVO 13. Recurso provido parcialmente para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido, condenando o Município de Paulo Afonso a pagar à autora o valor correspondente à conversão em pecúnia de cinco licenças-prêmio não gozadas (15 meses), com base na última remuneração, acrescido de correção monetária e juros pela taxa SELIC desde a citação (art. 3º da EC 113/2021). 14. Diante da sucumbência mínima da autora, invertem-se os encargos processuais. Os honorários advocatícios serão fixados na fase de liquidação (art. 85, § 4º, II, CPC). Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de número 8006544-90.2022.8.05.0191, em que são apelante MARIA AUXILIADORA DE SOUZA PEREIRA e apelado MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente